Tribunal: STF
Processo: RHC 64903
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL INACEITAVEL.
DADOS POUCO EXPLICITOS QUE NÃO AUTORIZAM A CONCLUSÃO. EXAME
APROFUNDADO DE PROVAS INVIAVEL.
RECORRENTE NÃO OBJETO DE PERSECUÇÃO PENAL.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' DENEGADO QUANTO AO 1º RECORRENTE E NÃO
CONHECIDO QUANTO AO SEGUNDO.